Tribunal: STF
Processo: Rcl 45340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira em face de decisão do Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo de Apuração de Eleição nº 0600294-23.2020.6.06.0035.
    Em razão da urgência do caso, solicitei informações à autoridade reclamada, fixando prazo peremptório de 48 horas para encaminhamento de resposta (eDOC 8). 
    O Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará prestou informações (eDOC 11).
    Por considerar presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelos reclamantes e à vista de perigo de dano de difícil reparação, deferi o pedido liminar formulado nos autos, para determinar ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará que “considere suspensas as sanções aplicadas aos reclamantes em sentença proferida nos autos da   Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias, e , ante a pendência de julgamento de recurso eleitoral dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral), proceda a imediata diplomação dos reclamantes” (eDOC 15).
    No dia 2 de janeiro de 2021, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal expediu as devidas comunicações, encaminhando à autoridade reclamada cópia da decisão proferida em caráter de urgência, “para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento” (eDOC 16).
    Retornam os autos ao meu gabinete no dia 04.01.2021, para ciência de resposta encaminhada pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, na qual solicita “esclarecimentos acerca da decisão liminar proferida na Reclamação nº 45.340, datada de 31.12.2020, que determinou a imediata diplomação dos senhores José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira”.  Eis o que consta do ofício encaminhado por Sua Excelência (eDOC 18):
    Em virtude de tratar-se de situação singular, e para fiel cumprimento da decisão, indago o seguinte:
    1) Como deverão ser computados os votos dados à chapa?
    2) Qual o status que deverá constar no diploma: “candidato eleito”, “candidato com registro cassado, pendente de recurso” ou outro? 
    3) Deverá constar no diploma a situação sub judice?
    4) Deverá constar no diploma que a expedição se deu em cumprimento à ordem judicial?
    Vêm os autos conclusos.
    Inicialmente, esclareço que a decisão proferida nos autos da presente reclamação contém pronunciamento judicial claro e inequívoco, não deixando margem para as dúvidas suscitadas pelo Juízo reclamado.
    Na oportunidade, houve determinação expressa para que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará considerasse suspensas as sanções aplicadas aos reclamantes em sentença proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias, e, ante a pendência de julgamento de recurso eleitoral dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral), procedesse à imediata diplomação dos reclamantes.
    Tão logo fosse comunicado acerca da concessão da tutela provisória, competia ao Juízo de origem acatar a decisão liminar em seus estritos termos, diplomando os reclamantes de acordo com o procedimento previsto na legislação eleitoral. 
    Em vez disso, optou o magistrado por sobrestar o cumprimento de determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, a pretexto de obter respostas para questões que poderiam ser facilmente resolvidas a partir da pura e simples suspensão da eficácia da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, tal como expressamente determinado na decisão liminar.
    O ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, além de provocar o exercício de uma função consultiva que escapa do círculo de atribuições de uma Corte Constitucional, veicula indagações que devem ser resolvidas pela própria autoridade reclamada, na qualidade de órgão do Poder Judiciário investido na jurisdição especializada da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará. 
    Quando observadas em conjunto, a clareza da linguagem contida na decisão liminar, a natureza heterodoxa do ofício subscrito pela autoridade reclamada e a constatação de que, até hoje, ainda não ocorreu a diplomação dos reclamantes, deixa transparecer que o Juízo eleitoral, sob a alegação de buscar esclarecimentos junto ao Supremo Tribunal Federal, na verdade opõe resistência ao cumprimento da tutela provisória concedida nos autos da reclamação constitucional.
    Ante o exposto, comunique-se o inteiro teor deste despacho ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, reiterando a ordem de cumprimento imediato da tutela de urgência, com a advertência de que eventual obstinação redundará no encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos disciplinares da magistratura.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente